Tribunal: TJES
Processo: 5029318-33.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Concessão de Licença Ambiental; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029318-33.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBUSTA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM DOF. MARGEM DE TOLERÂNCIA DE 10%. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para redistribuir ônus sucumbenciais, mantendo a validade de autos de infração ambiental lavrados pelo IDAF por comercialização de produto florestal sem Documento de Origem Florestal (DOF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a margem de tolerância de 10% prevista na Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014 e ao distinguir as hipóteses de "estoque" e "comercialização".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida ou para a adequação do julgado ao entendimento da parte.

4. Inexiste vício de fundamentação quando o acórdão aborda de forma clara que a infração ambiental decorreu da comercialização de produto florestal sem a emissão de DOF, conduta que não se confunde com mera divergência volumétrica de pátio.

5. A margem de tolerância de 10% prevista no art. 41, § 2º, da IN IBAMA nº 21/2014 restringe-se a hipóteses de "estoque ou carga", sendo inaplicável aos casos de infração por comercialização sem o registro sistêmico obrigatório.

6. A discordância da parte quanto à valoração das provas e à interpretação dada à norma regulamentar configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ROBUSTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
contra o v. acórdão de
id. 13877776
, alegando vícios de omissão, contradição e obscuridade no que tange ao enquadramento da infração ambiental tipificada no Auto de Infração nº 24636

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O vício de
contradição
, por sua vez, caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Por fim, o conceito de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade, pretende a Embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

No caso em tela, verifica-se que o acórdão abordou a matéria de forma clara e suficiente, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Contudo, ao contrário do que tenta fazer crer a apelante, verifico que o laudo de fiscalização não tem como fato gerador a constatação de eventual divergência entre o estoque físico existente no pátio da empresa e o estoque virtual, o que autorizaria, em tese, a incidência da excludente prevista no parágrafo supramencionado, mas, em verdade, a comercialização de ‘produto/subproduto florestal adquirido legalmente sem a emissão de Documento de Origem Florestal (DOF)’, tendo sido apresentada a seguinte justificativa:

‘Comercializar produto/subproduto florestal adquirido legalmente sem a emissão de Documento de Origem Florestal (DOF)’

Do exposto, verificada a ausência de hipótese do art. 41, § 2.º, da Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014, uma vez que não se trata de ‘estoque’ ou ‘carga’, mas de ‘comercialização’, incabível a sua aplicação no presente caso, não havendo falar em nulidade dos autos de infração..

Resta evidente que a embargante busca rediscutir o mérito do julgamento e a interpretação dada à norma regulamentar, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

O acórdão consignou que o Auto de Infração nº 24636 - documento que goza de presunção de legitimidade e veracidade - não descreve uma mera divergência volumétrica de pátio, mas sim a conduta de "comercializar produto/subproduto florestal adquirido legalmente sem a emissão de Documento de Origem Florestal (DOF)".

Ao identificar que a infração reside na ausência de registro sistêmico obrigatório para a circulação/comercialização da mercadoria, e não em erro de medição física, o julgado automaticamente excluiu a aplicabilidade da margem de tolerância de 10% prevista no art. 41, § 2º, da IN IBAMA nº 21/2014, que é restrita a "estoque ou carga". Portanto, o acórdão foi expresso ao definir que a natureza jurídica da infração apurada é incompatível com a excludente invocada, fundamento bastante para afastá-la.

Deste modo, a linha argumentativa não padece de contradição ou obscuridade: se o fato apurado pela fiscalização foi a comercialização sem a devida baixa no sistema DOF, o enquadramento legal deve observar as normas de controle de circulação, e não as de tolerância de estoque físico, como pretendeu a embargante, razão pela qual a discordância quanto à suficiência das provas da "venda" não revela vício formal da decisão, mas sim inconformismo com a valoração probatória e o resultado do mérito.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)